Tribunal: TJES
Processo: 5000655-68.2024.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-68.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA CRISTINA GUEDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. VERBAS DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato administrativo temporário e condenação ao pagamento de FGTS. A parte autora alegou que a atividade exercida teria caráter permanente e, portanto, não se justificaria a contratação temporária realizada pelo Município de Ibitirama.
2. A autora exerceu a função de pedagoga temporária entre 04.02.2022 e 29.12.2022, mediante contrato administrativo com base em legislação municipal.
3. A sentença julgou improcedente o pedido inicial por reconhecer a validade da contratação temporária e a ausência de direito ao FGTS no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por menos de um ano, sem prorrogações sucessivas, caracteriza nulidade, e se, em decorrência disso, há direito ao recebimento de valores referentes ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 37, inc. IX, da CF/1988 permite contratações temporárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei.
6. O período de contratação inferior a um ano e a ausência de renovação sucessiva afastam o caráter permanente da atividade e não configuram burla ao concurso público.
7. O regime jurídico aplicado à autora não prevê FGTS, e não há evidência de afronta à legislação municipal ou à Constituição.
8. Jurisprudência do TJES admite contratações temporárias válidas por períodos semelhantes sem reconhecimento de vínculo permanente ou direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação temporária por prazo inferior a um ano, com fundamento em legislação municipal e sem prorrogação sucessiva. 2. Não há direito ao FGTS quando a contratação segue regime jurídico especial e não se verifica fraude à regra do concurso público.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000655-68.2024.8.08.0058

RECORRENTE: ANGELICA CRISTINA GUEDES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

JUIZ SENTENCIANTE:DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. VERBAS DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato administrativo temporário e condenação ao pagamento de FGTS. A parte autora alegou que a atividade exercida teria caráter permanente e, portanto, não se justificaria a contratação temporária realizada pelo Município de Ibitirama.
2. A autora exerceu a função de pedagoga temporária entre 04.02.2022 e 29.12.2022, mediante contrato administrativo com base em legislação municipal.
3. A sentença julgou improcedente o pedido inicial por reconhecer a validade da contratação temporária e a ausência de direito ao FGTS no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por menos de um ano, sem prorrogações sucessivas, caracteriza nulidade, e se, em decorrência disso, há direito ao recebimento de valores referentes ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 37, inc. IX, da CF/1988 permite contratações temporárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei.
6. O período de contratação inferior a um ano e a ausência de renovação sucessiva afastam o caráter permanente da atividade e não configuram burla ao concurso público.
7. O regime jurídico aplicado à autora não prevê FGTS, e não há evidência de afronta à legislação municipal ou à Constituição.
8. Jurisprudência do TJES admite contratações temporárias válidas por períodos semelhantes sem reconhecimento de vínculo permanente ou direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação temporária por prazo inferior a um ano, com fundamento em legislação municipal e sem prorrogação sucessiva. 2. Não há direito ao FGTS quando a contratação segue regime jurídico especial e não se verifica fraude à regra do concurso público.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
ANGÉLICA CRISTINA GUEDES
em face do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, na qual a autora narra que firmou contratos administrativos de prestação de serviço temporário com o requerido no período compreendido entre 04/02/2022 a 29/12/2022. Sustenta que a função desempenhada (Pedagoga) possui caráter permanente, o que afastaria a hipótese de contratação temporária por excepcional interesse público. Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao FGTS,devidamente corrigidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12756764), que
julgou improcedente
a pretensão inicial
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12756765), ocasião em que reiterou a tese de nulidade da contratação temporária e pleiteou a reforma da sentença para o acolhimento da pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 12756767.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação temporária firmada entre as partes, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que exige, cumulativamente: (i) previsão legal, (ii) tempo determinado, (iii) necessidade temporária e (iv) excepcional interesse público.

O que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso, a parte autora exerceu a função de pedagoga entre 04/02/2022 e 29/12/2022, por menos de um ano, não havendo nos autos demonstração de prorrogações sucessivas ou reiterações contratuais aptas a caracterizar desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público.

A sentença recorrida bem destacou que a contratação observou os ditames da Lei Municipal nº 879/2014, sendo precedida de processo seletivo simplificado, o que reforça a ausência de nulidade na contratação.

Além disso, restou consignado que, durante a vigência do contrato, o regime jurídico da parte autora era especial, afastando-se a incidência da CLT e, por conseguinte, a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS, salvo em caso de desvirtuamento do vínculo, o que não se verificou.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na contratação impugnada, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)